Tribunal: TJPA
Processo: 0805801-75.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805801-75.2021.8.14.0028

APELANTE: CLEDSON VINICIUS SANTOS JARDIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS PENAS ALTERNATIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a apelante a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 167 dias-multa, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/200, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a substituição das penas restritivas de direitos por outras espécies de sanção, no âmbito do recurso de apelação, com fundamento em condição econômica da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete privativamente ao Juízo da Execução Penal deliberar sobre a forma de cumprimento e eventual readequação das penas restritivas de direitos, conforme previsto no art. 66, incisos V, alínea “a”, e VI, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84).

4. A jurisprudência do TJPA reconhece que a revisão da espécie da pena substitutiva imposta exige análise fático-probatória específica, inviável na via recursal, especialmente quando não demonstrada ilegalidade ou ausência de fundamentação.

5. A insurgência quanto à espécie da pena restritiva, motivada por alegação de hipossuficiência econômica, deve ser processada perante o juízo da execução penal, mesmo antes do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise da forma de cumprimento e eventual readequação das penas restritivas de direitos. 2. Alegações relacionadas à hipossuficiência econômica do condenado não autorizam, por si sós, a modificação da espécie da pena substitutiva na via recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.210/84 (LEP), art. 66, incisos V, “a”, e VI; Código Penal, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCrim n. 0002301-12.2018.8.14.0037, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de abril a 7 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cledson Vinicius Santos Jardim, que adota o nome social Cris Queiroz, apela de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que a condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em 605 horas de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 1.320,00 (um salário mínimo) (ID 17712337).

A apelante pleiteia a substituição das penas restritivas de direitos impostas por outras medidas alternativas. Aduz, ainda, sua condição de hipossuficiência econômica, razão pela qual requer a substituição por reprimenda mais compatível com sua realidade social e financeira (ID 17712348).

O Ministério Público contrarrazoou sustentando o acerto da sentença (ID 17712350), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, por sua vez, opina pelo desprovimento do recurso (ID 19716163).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de não conhecimento do recurso.

Com fundamento no artigo 66, incisos V, alínea “a”, e VI, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), impende destacar que compete privativamente ao Juízo da Execução Penal a análise quanto à forma de cumprimento das penas restritivas de direitos, bem como a fiscalização de sua execução, incluindo-se, por evidente, a eventual readequação da pena imposta em decorrência de fatores supervenientes que possam comprometer sua efetividade, como é o caso da irresignação da apelante.

Não obstante a ausência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o pedido recursal de modificação da espécie de pena restritiva de direitos imposta pelo juízo sentenciante por outra modalidade, encontra óbice na própria sistemática da individualização judicial da pena, que reserva ao magistrado sentenciante discricionariedade vinculada à análise das condições pessoais e circunstanciais do caso concreto.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44 do Código Penal, pressupõe decisão fundamentada do juízo de primeiro grau quanto à modalidade mais adequada ao fim ressocializador da sanção penal, desde que compatível com a gravidade do delito e as circunstâncias do apenado.

Eventual insurgência contra a espécie da pena substitutiva escolhida, quando não demonstrada ilegalidade ou ausência de fundamentação, não se configura como matéria típica de reforma do julgado, mas sim de adaptação da execução penal à realidade concreta do cumprimento da pena, matéria que tradicionalmente é de competência do juízo da execução, mesmo antes do trânsito em julgado, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 7.210/84.

Embora, em tese, o juízo
ad quem
possa rever aspectos da sentença condenatória no âmbito da apelação, a jurisprudência tem firmado o entendimento de que a modificação da espécie da pena restritiva de direitos, com fundamento em condição econômica pessoal do réu, exige instrução própria e análise fático-probatória específica, o que se mostra inviável na via recursal, sobretudo quando se trata de matéria relacionada ao cumprimento da sanção.

Nesse contexto, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que “o juízo da execução penal é o competente para determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar a sua execução, bem como, quando verificada a impossibilidade comprovada, rever a pena restritiva de direitos frente às condições pessoais dos sentenciados.” (TJPA,
ApCrim n. 0002301-12.2018.8.14.0037
, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18/03/2024).

Ante o exposto, não conheço o recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025